Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-13.2014.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-13.2014.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA GOMES NANTES - CPF: 700.692.711-00 (EMBARGADO), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA NANTES - CPF: 202.914.691-91 (EMBARGADO), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (EMBARGANTE), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INTERDITO PROBIBITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO D
OS
ELEMENTOS
TESTEMUNHAIS E DO
CUMENTAIS
. MELHOR PROVA DO
S
APELANTE
S
/EMBARGA
DO
S
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO D
A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
a
acórdão que deu provimento à Apelação dos
embargado
s para reformar a sentença, julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse e procedente o pedido contraposto, sob o
fundamento de melhor posse dos embargados, reconhecida com base principalmente na prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina de forma expressa e fundamentada as provas documentais e testemunhais, inclusive com transcrição e análise comparativa dos depoimentos.

A decisão reconhece que a prova oral produzida pelos embargados é consistente
e
coerente, sendo mais apta a demonstrar a posse e a localização do imóvel.

O julgado adota a tese de que a prova oral consistente prevalece sobre documentação imprecisa quanto à delimitação da área, aplicando o critério da melhor posse.

A divergência quanto à interpretação das provas não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
que, por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de Apelação dos em
bargados

para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse e, por consequência, julgar procedente o pedido contraposto formulado em contestação.

O embargante alega
a existência de omissões e contradições no aresto recorrido
, relativo
à
análise das provas documentais e testemunhais
.

Argumenta que
demonstrou desde a inicial sua posse sobre a área rural denominada Fazenda Recanto Bonito, adquirida em 2008, e que em maio de 2014 foi turbada pela requerida mediante desmatamento,
construção
de
barraco e cercas na área.

Afirma que
comprovou que a Fazenda
Auricuri
está inserida dentro da Fazenda Recanto Bonito e que os embargados não demonstraram posse anterior, pois só passaram a ocupar o local em 2013/2014
.

Sustenta que houve contradição na valoração da prova testemunhal, vez que os depoimentos dos embargados foram privilegiados.

Destaca que diversas testemunhas confirmaram que a área denominada Barreira do
Auricuri
integra a Fazenda Recanto Bonito e que
antes de 2013 os embargados não eram reconhecidos como
possuidores
.

Acrescenta que o acórdão não enfrentou os argumentos relativos à inexistência de posse anterior dos embargados, principalmente diante de ação anterior de interdito proibitório no qual a ausência de posse foi reconhecida.

Pr
e
questiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição
no exame do contexto fático, bem como na análise das provas testemunhas e documentais anexadas aos autos.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.

No que concerne às provas testemunhais e documentais, constatou-se que a melhor prova foi produzida pelos embargados, pr
incipalmente a oral.

O aresto dedicou extenso tópico à transcrição e análise dos depoimentos, confrontando as versões apresentadas. Ficou expressamente registrado que, embora as testemunhas da autora (ora embargante) tenham narrado uma versão favorável à sua tese, as testemunhas dos embargados apresentaram declarações consistentes e firmes quanto a localização da Fazenda
Aricuri
.

Confira-se:

[...] No entanto, em que pese a transcrição constante na sentença, importante aqui ressaltar o depoimento das testemunhas arroladas pelos apelantes, que destoam totalmente daquelas mencionadas na sentença. Confira-se:

Márcio Roberto Francisco dos Santos, afirmou que conhece os apelantes há mais de 25 anos como sendo os proprietários da Fazenda
Aricuri
, tendo inclusive participado de pescaria ali em 1997, e que tomou
conhecimento da existência da empresa no local apenas a partir de 2020; que as terras desta última (apelada) nem mesmo fazem divisa com a Fazenda
Aricuri
dos apelantes; que, na verdade, o vizinho das terras dos apelantes é o Sr. Ilha, da Fazenda
Vincão
Vermelho e o Sr. Adriano. Ao ser-lhe apresentada a Ata Notarial, disse que acompanhou a vistoria feita pelo oficial do Cartório e ratifica integralmente o que declarou naquela oportunidade.

Em relação ao mapa apresentado, localizou a área da apelada nestes termos:

“Da empresa autora da...? Ela fica aqui, doutora. Ela fica aqui, do lado da minha direita aqui. Ela fica, tem a fazenda
Vincom
Vermelho, que é do seu Ilha, no meio, e ela fica próxima, subindo no sentido do rio Tapirapé, entendeu? Subindo”.

Perguntado se faz divisa com a Fazenda
Aricuri
, respondeu:

“Não, jamais, não faz não. Nunca fez”.

Às reperguntas, confirmou as benfeitorias descritas na Ata, inclusive a atividade pecuária; que essas terras sempre foram de propriedade dos apelantes e que nunca identificou ali nem a empresa apelada, nem o Ede e nem o Rosalino; que a Fazenda dos apelantes sempre foi perseguida por “grileiros”, mas tudo ali foi construído pelo apelante, Sr. Francisco, inclusive a sede; que em certa ocasião quando estava trabalhando em cima de um trator, foi abordado pelo gerente da empresa apelada,
Sr. Ivan, acompanhado do Rosalino, do Messias, de um policial aposentado de Alta Boa Vista, e ainda do Cabo
Regio
, que é da PM, mas no momento estava à paisana, os quais pressionaram para que ele passasse para o lado deles e fazer um suposto contrato, o que recusou porque reconhecia os apelantes como os proprietários e possuidores daquelas terras; que arrenda a área desde 2020, mas o contrato foi formalizado em 2021; que conhece o Rosalino e ele sempre “perturbou” a testemunha, visitando-a constantemente; que também sabe que a Sra. Ana tem outra área mais acima, inclusive ela já propôs Ação contra Rosalino por ocupar essa área dela; que Rosalino perturba todas as pessoas da região, que sempre aparece na área acompanhado de um vigia, se dizendo funcionário dessa Business; que em 1997 quando esteve na área da Ana já existia um barraco em cima de um alicerce, e já viu a
Sra
Ana naquele local, ela, o Francisco e uma irmã dela.
[...]”

Ressalte-se, ainda, quanto à alegação de confissão em anterior interdito proibitório, que tal matéria foi sopesada no contexto global das provas, tendo o acórdão concluído que a posse exercida pelos réus (ora embargados) era anterior, contínua e legítima, independentemente de eventuais discussões processuais pretéritas extintas sem resolução de mérito.

A Turma Julgadora adotou tese explícita no sentido de que "
a prova oral consistente, coerente e convergente prevalece sobre documentação imprecisa quanto à localização do imóvel
", resolvendo a lide com base no princípio da melhor posse
.

Assim, não houve qualquer omissão, pelo contrário, as provas foram valoradas. O fato de a conclusão judicial não coincide com a interpretação que a parte faz de seus próprios documentos não configura vicio de omissão, mas sim exercício do livre convencimento motivado.

Logo, é evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS .
NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro
material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015
) .
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do
CPC .
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão
embargada.Nesses
casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4 .
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração
rejeitados.(
STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”
.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.” (TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026